Tribunal: STF
Processo: HC 214890
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ESTELIONATO E DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. LAVRATURA DE BOLETINS DE OCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO DOS OFENDIDOS QUE PRESCINDE DE FORMALIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.4.2022, por Paulo Alberto Zimmermann Goulart e outro, advogados, em benefício de Elizandro Muniz de Andrade, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 13.12.2021, conhecido o Agravo em Recurso Especial n. 1.916.997 para não conhecer do recurso especial.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de um ano e quatro meses de reclusão, em regime inicial aberto, e de treze dias-multa, pela apontada prática do crime previsto no caput do art. 171 do Código Penal (estelionato), cinco vezes, e às penas de oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, e de sete dias-multa, pela prática do delito previsto no inc. I do § 2º do art. 171 do Código Penal (disposição de coisa alheia como própria).



    A pena privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária de dois salários mínimos.



    3. Interpostas apelações pelo paciente e Ministério Público, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao recurso defensivo e deu parcial provimento ao apelo ministerial para majorar a pena do paciente para oito anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de setenta e três dias-multa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATOS E DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA (ARTS. 171, CAPUT E § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. 



    APELO DEFENSIVO. 



    PRELIMINARES. FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. APLICAÇÃO RETROATIVA DO § 5º DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL, INCLUÍDO PELA LEI N. 13.964/19. NATUREZA MISTA. DENÚNCIA JÁ OFERECIDA. ATO JURÍDICO PERFEITO. EXISTÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESCRIÇÃO SUFICIENTE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. DOCUMENTOS TRAZIDOS PELA ACUSAÇÃO NAS ALEGAÇÕES FINAIS. POSSIBILIDADE. ART. 231 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. EIVAS AFASTADAS. 



    1 A alteração promovida pelo Pacote Anticrime, ainda que possua natureza mista, retroage apenas para exigir a representação como condição de procedibilidade ao crime de estelionato ainda na fase policial, sendo inaplicável ao processo em curso, cujo exercício da função privativa do órgão do Ministério Público de promover a ação penal foi perfectibilizado com o oferecimento da denúncia. 



    2 Satisfeitos os pressupostos legais do art. 41 do Código de Processo Penal, inclusive com a descrição minuciosa dos fatos criminosos, em que foi indicado o período de tempo em que teriam ocorrido, de modo a permitir o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, deve ser afastada a inépcia da denúncia. 



    3 Consoante o art. 231 do Código de Processo Penal, não constatada a impertinência (art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal) e oportunizado o exercício efetivo do contraditório, a regra geral consagrada pela legislação de regência consiste na possibilidade de juntada de documentos a qualquer tempo. 



    MÉRITO. RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. PREJUÍZO MINIMIZADO EM VIRTUDE DA INTERFERÊNCIA DA AUTORIDADE POLICIAL E DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE. NÃO CABIMENTO. 



    Ainda que o arrependimento posterior não exija espontaneidade, a reparação integral do dano, promovida antes do recebimento da denúncia, deve ser voluntária, ou seja, promovida diretamente pelo acusado ou por terceiro autorizado de forma livre, desacompanhada de circunstâncias que conduzam à adoção do comportamento contrário a sua vontade. 



    RECURSO ACUSAÇÃO. 



    DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE EXACERBADA. EMPREGO DE COMÉRCIO LEGAL PARA FACILITAR A INDUÇÃO EM ERRO. VÍTIMAS LUDIBRIADAS MAIS DE UMA VEZ. MAIOR REPROVABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FRAUDES COMETIDAS MEDIANTE A FALSIFICAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARTICULARES FALSOS. CRIME-MEIO ABSORVIDO. CAMINHO MAIS GRAVE E DESNECESSÁRIO PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO-FIM. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. GRANDE E PROLONGADO INCÔMODO E MÚLTIPLOS DISSABORES SUPORTADOS PELAS VÍTIMAS PARA MINIMIZAR OS PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS. AUMENTO DA PENA-BASE DEVIDO. 



    1 A utilização do próprio estabelecimento comercial para atrair as vítimas e facilitar a indução em erro e o emprego de reiterados subterfúgios e inverdades para eximir-se da responsabilidade, manter o proveito financeiro indevidamente conquistado e retardar a reação contrária extrapolam a normalidade dos preceitos incriminadores e demonstram a maior reprovabilidade das condutas. 



    2 Se exaurido, o crime-meio de falsificação de documento particular ou de uso de documento falso pode ser absorvido pelo estelionato, em virtude da incidência do princípio da consunção (Súmula 17 do Superior Tribunal de Justiça), porém não constitui caminho necessário para o cometimento do delito-fim e confere maior reprovabilidade à conduta, que deve ser sopesada para o recrudescimento da sanção na primeira fase da dosimetria. 



    3 Evidenciado que a conduta proscrita do acusado submeteu as vítimas à grave e prolongado incômodo e a múltiplos dissabores na tentativa de minimizar os prejuízos patrimoniais suportados, a pena-base deve ser aumentada em razão da análise negativa das consequências do crime. 



    CONCURSO DE CRIMES. CONTINUIDADE DELITIVA. CONDIÇÕES DIVERSAS DE TEMPO. INTERSTÍCIO DE 30 (TRINTA) DIAS SUPERADO. FALTA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS E VÍNCULO SUBJETIVO. MANIFESTA HABITUALIDADE CRIMINOSA. AFASTAMENTO DA BENESSE. 



    Cometidos os crimes mediante a prática de mais de uma ação autônoma e independente, sem vínculo subjetivo ou unidade de desígnios, em condições de tempo diversos e em clara habitualidade criminosa, deve ser imposto o tratamento mais rigoroso conferido pelo concurso material e não os benefícios da ficção legal da continuidade delitiva. 



    RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”.



    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



    Em seguida, foi interposto o Agravo em Recurso Especial n. 1.916.997 no Superior Tribunal de Justiça. Em 13.12.2021, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. Os impetrantes alegam que “o não acatamento da preliminar aventada, de ausência de condição de procedibilidade da ação penal, acarreta verdadeira coação ilegal contra o Paciente, uma vez que se condenou o paciente pela pratica de crimes de ação penal publica condicionada à representação da vítima, sem que houve qualquer representação das vítimas” (sic).



    Apontam que, “ante a nova redação do artigo 171 (Lei nº 13.964/2019), o qual descreve a antijuridicidade dos supostos fatos delituoso[s] pelos quais o Paciente foi condenado, a existência de representação expressa da vítima passou a ser condição de procedibilidade para a propositura da ação”.



    Defendem que “há de ser aplicada a regra mais benéfica ao Paciente, ou seja, deve ser exigida a necessária representação da vítima como condição de procedibilidade para ação penal”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Por todos os motivos de fato e direito apresentado, vem perante Vossas Excelências requerer de forma LIMINAR seja deferida a ordem para suspender os efeitos da condenação até o julgamento final desde Habeas Corpus ou até o julgamento da unificação do entendimento sobre a matéria, e ao final seja concedida a ordem para anular o processo de ação penal de nº 0000629-43.2017.8.24.0063, que tramitou perante a 2ª Vara da Justiça Estadual da Comarca de São Joaquim-SC e perante a 4º Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desde a prolação da sentença de 1º grau, declarando extinta a punibilidade do acusado, ou determinado a baixa do processo em primeiro grau para intimar as vítimas com a finalidade de prestarem ou não a necessária representação contra a vítima”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual conhecido o Agravo em Recurso Especial n. 1.916.997 para não conhecer do recurso especial.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    7. Na decisão questionada na presente impetração, o Ministro Rogerio Schietti Cruz não examinou o mérito da matéria suscitada pelos impetrantes neste habeas corpus, limitando-se a não conhecer do recurso especial em razão de sua intempestividade.



    Conforme firme jurisprudência, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    8. Ainda que fosse possível superar aqueles óbices, melhor sorte não teria, na presente ação, o impetrante, pois ausente demonstração de ilegalidade manifesta ou teratologia no caso dos autos.



    Os impetrantes pretendem a anulação da sentença condenatória proferida contra o paciente e a declaração da extinção da punibilidade, argumentando dever-se aplicar a ele o disposto no § 5º do art. 171 do Código Penal, pelo qual exigida representação do ofendido para proceder-se à ação penal por crime de estelionato.



    O Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu, entretanto, que, ainda que fosse aplicável à espécie o § 5º do art. 171 do Código Penal, o pedido da defesa não poderia ser acolhido, pois todas as vítimas do paciente manifestaram-se pela apuração dos fatos por meio da lavratura de boletim de ocorrência:



    “De mais a mais, constata-se que as vítimas Ivonete Carvalho (Evento 1, INQ95, dos autos n. 0000629-43.2017.8.24.0063), 
Davina Costa Pereira (fl. 3 dos autos dependentes n. 00006268820178240063), Lidia Antunes Rodrigues Borges (fl. 2 dos autos dependentes n. 00006338020178240063), Maria de Fatima Padilha Cassão (fl. 2 dos autos dependentes n. 00006277320178240063), Adenor Ribeiro Filho (Evento 1, INQ24, dos autos n. 0000629-43.2017.8.24.0063) e Lúcia de Fatima Furtado dos Santos Martins (Evento 1, INQ4, dos autos n. 0000629- 43.2017.8.24.0063) levaram os fatos ao conhecimento da autoridade policial, por meio da lavratura de boletim de ocorrência, momento em que manifestaram o desejo de que os fatos fossem criminalmente debelados. 



    Vale lembrar que ‘a representação do ofendido - condição de procedibilidade da ação penal pública condicionada - prescinde de rigor formal, sendo suficiente a demonstração inequívoca da parte interessada de que seja apurada e processada a infração penal’ (STJ, AgRg no HC n. 528.138/SC, rela. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. em 27/10/2020)”.



    Presente manifestação expressa de interesse das vítimas no processamento e julgamento dos crimes, não se há cogitar de extinção da punibilidade por ausência de condição de procedibilidade da ação penal.



    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que, nos crimes de ação penal pública condicionada, a representação do ofendido prescinde de formalidade, bastando a inequívoca manifestação de interesse na apuração do fato criminoso.



    Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO DA OFENDIDA EFETUADA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.964/2019. AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA. REPRESENTAÇÃO QUE PRESCINDE DE FORMALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 206.126-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO QUE DISPENSA MAIORES FORMALIDADES. PRECEDENTES DO STF. DOCUMENTOS CONTANTES DOS AUTOS IDÔNEOS E SUFICIENTES PARA DEFLAGRAR A AÇÃO PENAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)



    II – O entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que ‘a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos’ (Inquérito 3.438/SP, Rel. Min. Rosa Weber). 



    III – A ocorrência policial lavrada a partir da prisão em flagrante dos acusados, os termos de depoimentos prestados pelas vítimas perante a autoridade policial e os exames de corpo de delito configuram-se documentos idôneos à deflagração da ação penal, para a qual são dispensadas maiores formalidades. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.231-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.4.2020).



    “HABEAS CORPUS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. O fato de a decisão individual, existente quando da impetração, haver sido substituída por pronunciamento de Colegiado no mesmo sentido não prejudica o habeas corpus. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR – CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. A representação da vítima nos crimes sexuais prescinde de formalidade, bastando a demonstração da inequívoca intensão de ver o ofensor submetido à persecução penal” (HC n. 108.043, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 13.4.2018).



    “DEPUTADO FEDERAL. CRIME CONTRA A HONRA. INJÚRIA (ART. 140 CP). REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO. OFENSA AO ARTIGO 44 DO CPP. INEXISTÊNCIA. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL NÃO CONFIGURADA. OFENSAS RECÍPROCAS. REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO OFENDIDO. RETORSÃO IMEDIATA. PERDÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 



    1. A representação do ofendido é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos (INQ 3438, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10/2/2015). Preliminar de ofensa ao art. 44 do CPP rejeitada. (…)” (AP n. 926, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.12.2016).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Assédio Sexual. Representação feita mediante o comparecimento da vítima à delegacia para registrar a ocorrência. 4. Jurisprudência desta Corte no sentido de que a representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de qualquer formalidade. Precedentes. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento” (RHC n. 123.086, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.10.2014).



    No voto condutor do Habeas Corpus n. 180.421 (Segunda Turma, DJe 6.12.2021), o Relator, Ministro Edson Fachin, salientou:



    “(…) a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades (HC 77576, Relator(a): NELSON JOBIM, Segunda Turma, julgado em 02/02/1999, DJ 01-06-2001 PP-00077 EMENT VOL-02033-03 PP-00473; HC 108043, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 20/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 12- 04-2018 PUBLIC 13-04-2018, dentre outros). Nesse contexto, quando presente a inequívoca vontade da vítima no sentido de ter interesse na persecução criminal do acusado, não vislumbro óbice no prosseguimento do regular do feito”.



    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora